Tribunal: TJDFT
Processo: 0723921-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADMISSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO. ARTS. 113 E 114 DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de ingresso da pessoa jurídica agravante no polo passivo do feito de origem.
2. O art. 113, incisos I e III, do CPC, estabelece que duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; ou ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. O art. 114 do reportado diploma legal, por sua vez, acrescenta que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
3. No particular, verifica-se que os pedidos deduzidos na peça vestibular (ID origem 172127751), especialmente aqueles formulados em tutela provisória, resultam, a princípio, em restrição direta na possibilidade de disposição do patrimônio pertencente à pessoa jurídica agravante, com repercussão no desempenho de sua atividade empresarial.
4. Não se admite que pessoa, natural ou jurídica, sofra as consequências e efeitos de processo judicial do qual não participou. Revela-se adequada, portanto, a reforma da r. decisão agravada, para admitir a sociedade empresária agravante no polo passivo do feito de origem, na forma do art. 114, do CPC, facultando-lhe o exercício do contraditório e a apresentação de defesa quanto aos fatos e fundamentos declinados pelo autor na peça vestibular. Tal providência, inclusive, tem o condão de resguardar a eficácia de decisões proferidas nos autos de origem, sobretudo à luz da previsão legal contida no art. 115, inciso II, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.